Tribunal: STF
Processo: HC 251692
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas. Dosimetria. Minorante do art. 33, § 4°, da Lei 11.343/2006. Dedicação a atividades criminosas. Reexame do acervo fático-probatório. Inviabilidade. Precedentes. Negativa de seguimento.  



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Mel Stefany Alves Silva contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental  no HC 944.326/MG (evento 13). 



    A'paciente' foi condenada à pena de 5 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico, previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 (evento 10). 



    No presente writ, a Defesa sustenta a ausência de fundamentação idônea para afastar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006. Assevera que a paciente é primária,  não se dedica à atividade criminosa e não integra organização criminosa. Alega que a utilização da quantidade de entorpecentes para fundamentar tanto a negativa do tráfico privilegiado quanto a exasperação da pena configura bis in idem. Requer, em medida liminar e no mérito, o redimensionamento da pena e a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.  



    O pedido de liminar foi indeferido no dia 3.2.2025 (evento 24).



    Após as informações prestadas pela autoridade dita coatora (evento 26), sobreveio parecer do Ministério Público Federal pela denegação da ordem (evento 38). 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 13):   



    “PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. RAZÕES QUE NÃO INFIRMARAM OS FUNDAMENTOS DO DECISUM ATACADO. INOBSERVÂNCIA DO COMANDO LEGAL INSERTO NO ART. 932, III, DO CPC. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ.  



    Agravo regimental não conhecido.” 



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024).   



    De todo modo, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão de ofício da ordem de habeas corpus.   



    Na espécie, a paciente foi condenada à pena de 5 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, pois “guardava e mantinha em depósito, para fins de comercialização, 02 (duas) buchas de maconha, com peso de 5,25g (cinco gramas e vinte e cinco centigramas) e 01 (uma) pedra bruta de crack, com peso de 9,80g (nove gramas e oitenta centigramas), substâncias estas entorpecentes, causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar”.   



    Quanto à possibilidade de aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, rememoro que, via de regra, cabe às instâncias ordinárias decidir sobre a aplicação ou não do benefício penal em questão e, se aplicável, a fração pertinente, não se mostrando apropriado o habeas corpus para a revisão da matéria, salvo se presente manifesta ilegalidade ou arbitrariedade.    



    Nessa perspectiva, esta Suprema Corte tem assinalado, a propósito do tema em pauta, que “A não aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 pressupõe a demonstração pelo juízo sentenciante da existência de conjunto probatório apto a afastar ao menos um dos critérios – porquanto autônomos –, descritos no preceito legal: (a) primariedade; (b) bons antecedentes; (c) não dedicação a atividades criminosas; e (d) não integração à organização criminosa” (HC 131.795/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 17.5.2016). No mesmo sentido: HC 238.616/RJ, de minha relatoria; HC 238.326/ES, Rel. Min. Luiz Fux; HC 237.512/RO, Rel. Min. Edson Fachin; HC 238.233/SP,  Rel. Min. Luiz Fux.   



    O  Tribunal de Justiça negou a aplicação da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 e manteve a decisão proferida pela instância antecedente, à seguinte consideração (evento 15): 



    “(...) 



    3.2. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ART. 33, §4°, DA LEI 11.343/06. 



    Subsidiariamente, a Defesa pugna pela aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4°, da Lei de Drogas, alegando que a ré preenche os requisitos legais necessários para tanto.   



    Sabe-se que, apesar de a Lei 11.343/06 dar um tratamento mais rigoroso aos crimes de tráfico, não se pode tratar igualmente circunstâncias distintas, não sendo justo apenar do mesmo modo um traficante contumaz e um iniciante já que a pena deve se adequar aos contornos da prática ilícita.   



    A minorante prevista no §4.º do art. 33 da referida lei, então, destina-se a um grupo restrito de traficantes, os quais somente serão beneficiados no afã de se evitar que entrem definitivamente para o mundo da criminalidade.   



    Para a incidência da mencionada causa de diminuição faz-se necessário a presença cumulativa de quatro condições legais: a) primariedade; b) bons antecedentes; c) que não se dedique às atividades criminosas (não faça delas seu meio de vida) e; d) não integre organização criminosa.   



    No caso dos autos, fácil concluir que não é possível a concessão da referida minorante à acusada Mel Stefany Alves Silva. Afinal, todas as três testemunhas policiais que prestaram depoimentos em juízo informaram que a ré já era conhecida no meio policial pela prática do tráfico de drogas.   



    Assim, sem maiores delongas, indefiro o pedido de aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4°, da Lei 11.343/06.   



    Nesse prisma, extraio excerto da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça (evento 13):   



    “(...) 



    No caso, a agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, mediante impugnação clara e específica dos fundamentos do decisum combatido, que foram assim expostos (fl. 271- grifo nosso): 



    [...]  



    De plano, verifico que a presente impetração foi ajuizada após o trânsito em julgado da condenação, sendo, pois, substitutiva de pedido revisional e, portanto, incabível.  



    Com efeito, nos termos do art. 105, I, e, da Constituição Federal, compete ao Superior Tribunal de Justiça decidir, originariamente, as revisões criminais e as ações rescisórias de seus julgados.  



    Sobre a questão, cito os seguintes precedentes: AgRg no HC n. 853.777/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 29/2/2024; e AgRg no HC n. 847.051/SP, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 5/10/2023.  



    Além disso, inexiste ilegalidade flagrante que justifique a concessão de habeas corpus de ofício e a consequente superação do óbice constatado, tendo ressaltado o Tribunal de origem que, no presente feito, não se observou, apenas, registros policiais constantes na CAC da embargante, mas sim, o próprio conjunto fático probatório, os depoimentos das testemunhas ouvidas, bem como todos os elementos probatórios carreados aos autos, os quais demonstraram notória dedicação da ré a atividades criminosas, o que, ressalte-se, é possível constatar até mesmo através de denúncias anônimas (fl. 45).   



    [...] 



    Conforme cediço, o § 1º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, aplicável por força do art. 3º do Código de Processo Penal, orientado pelo princípio da dialeticidade, dispõe que, na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 



    Todavia, nas razões do agravo regimental, a defesa limitou-se a reiterar que a agravante preenche todos os requisitos para a concessão da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, não refutando a impossibilidade de conhecimento de habeas corpus substitutivo de revisão criminal. 



    Ora, consoante reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, as razões do agravo regimental devem se limitar a atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada, sob pena de atração, por analogia, da incidência da Súmula n. 182/STJ (AgRg no AREsp 1.605.293/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 28/2/2020 - grifo nosso). 



    Ademais, não é suficiente a assertiva de que todos os requisitos foram preenchidos ou a insistência no mérito da controvérsia (AgRg no AREsp 1.547.953/GO, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 4/10/2019 - grifo nosso).  



    Sendo assim, incide no presente agravo regimental a Súmula 182/STJ, de seguinte teor: é inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada.”   



    Diante do cenário descrito pelas instâncias anteriores, não detecto ilegalidade a ser sanada na presente via. A Corte local afastou a minorante do tráfico privilegiado diante da convicção judicial de que a Paciente não preencheu os requisitos objetivos para a concessão da benesse pleiteada.   



    Assim, considerado o não preenchimento de um dos requisitos objetivos - não dedicação a atividades criminosas -, não tem lugar o redutor do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006.    



    Paralelamente, para concluir em sentido diverso quanto à aplicação do redutor previsto no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006, imprescindível o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Este Supremo Tribunal Federal tem advertido que “As instâncias de origem afastaram a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, com base em dados objetivos da causa, notadamente tendo em vista a ‘grande quantidade de entorpecentes apreendidos’, a indicarem que a paciente se ‘dedicava às atividades criminosas’. Nessas condições, para dissentir das instâncias de origem, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, inviável em habeas corpus” (HC 225.348 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 10.4.2023);' “A tese defensiva de aplicação da minorante do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06, afastada pelas instâncias anteriores dada a constatação de o paciente integrar organização criminosa e/ou dedicar-se à atividades delitivas, demandaria o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita” (RHC 140.006-AgR/MS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 27.9.2017). Nessa linha, “A'invocação pelas instâncias ordinárias de que o paciente se dedicava à atividade criminosa'obsta, de fato, a aplicação da benesse do § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, sendo certo que afastar essa premissa demandaria o reexame dos fatos e das provas, o qual o habeas corpus não comporta” (HC 205.252 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 12.8.2022).    



    De resto, é firme o entendimento desta Suprema Corte no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, à míngua de previsão, no Código Penal, de rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena (HC 218.217AgR/AC, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022).    



    Por fim, permanecendo inalterada a dosimetria da pena em patamar superior a 4 (quatro) anos de reclusão, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos termos dos arts. 44, I, do Código Penal.   



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).   



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de fevereiro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente